Tribunal: TJDFT
Processo: 0013783-81.2014.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte autora, aqui apelante, para que informe, em 5 (cinco) dias, se persiste com o seu interesse no julgamento do recurso, haja vista a tese estabelecida no julgamento do REsp no 1635428, segunda a qual “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.